Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705536-46.2023.8.07.0010 RECORRENTES: JALES GONÇALVES DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: NILSON TAKEO HAMADA E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. IMISSÃO TARDIA NA POSSE. PROPRIEDADE. IMÓVEL. JUROS. ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR. IGP-M. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. A indenização com base em 0,5% do valor do imóvel adquirido é proporcional para ressarcir a imissão tardia na posse do bem. Precedentes desta Turma. 3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês (Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil). 4. O IGP-M tem a finalidade de preservar o poder de compra do valor do aluguel. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 406 do Código Civil, quanto à aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês em situação locatícia, defendendo que o arbitramento de aluguel in casu se submete à Lei do Inquilinato e não ao Código Civil. Aduzem que os juros cobrados são abusivos e causaram enriquecimento sem causa dos recorridos. Sem indicarem dispositivo legal violado, argumentam que a indenização das benfeitorias não foi paga pelos recorridos, tendo sido os insurgentes condenados a pagarem aluguéis de um imóvel que, em tese, ainda lhes pertence, pois os recorridos adquiriram a terra nua e não pagaram a indenização referente às benfeitorias. Sem indicarem dispositivo legal violado, sustentam que o acórdão impugnado está equivocado no que tange à aplicação do índice de correção monetária da dívida. Requerem a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que concerne às teses de não pagamento das benfeitorias e aplicação errônea do índice de correção monetária, o recurso especial não mereceria ser admitido, mesmo que o impedimento da ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador fosse ultrapassado. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.644.898/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020